Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-42.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000301-42.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIRLENE SILVA SOARES BORGES

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
JACKELINE CARVALHO BONFIM SOUTO

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Ação de cobrança. Diferença salarial referente à complementação de jornada de trabalho. Ônus da prova. Ausência de comprovação de pagamento pelo Município. Reforma parcial da sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob fundamento de que o Município de Ribeirão do Largo teria comprovado fato extintivo do direito da autora. A demandante, professora da rede municipal, alega não ter recebido a complementação correspondente à jornada de 40 horas nos meses de agosto de 2015 a abril de 2016, postulando o pagamento das diferenças salariais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em determinar: (i) se a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, consistente no exercício da jornada de 40 horas; (ii) se o Município comprovou o adimplemento das diferenças salariais reclamadas; (iii) se há direito ao pagamento retroativo, com observância da EC nº 113/2021 quanto aos critérios de atualização; (iv) se é cabível a fixação definitiva de jornada de 40 horas em favor da autora.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos o exercício da jornada de 40 horas semanais pela servidora, não tendo o Município apresentado documentos capazes de comprovar o pagamento da diferença salarial alegada.

4. O ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito da autora incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi observado.

5. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que, ausente prova do adimplemento das verbas reclamadas, deve ser reconhecido o direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais.
6. Não há elementos nos autos que autorizem o reconhecimento da jornada definitiva de 40 horas, tratando-se de pedido autônomo que exige comprovação específica.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais relativas à jornada de 40 horas, referentes ao período de agosto de 2015 a abril de 2016 e aos meses seguintes ao ajuizamento da ação em que comprovadamente tenha laborado sem a devida complementação, observada a atualização pela taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

9. Honorários de sucumbência invertidos, com fixação em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC/2015, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.